Tribunal: STF
Processo: ARE 1236200
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte e que confirmado em sede de embargos de declaração está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – MATÉRIA PENAL – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 1.236.200-AgR/RJ, Ministro Celso de Mello)
    A parte embargante, com fundamento no art. 330 do RISTF, alega que o acórdão embargado diverge de acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), Ministro Gilmar Mendes.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento dos embargos de divergência.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.
    Os embargos de divergência são o instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência e evitar que ocorram divergências entre decisões dos tribunais superiores, sendo cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330), ou ainda em face de acórdão de órgão fracionário que em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (CPC, art. 1.043).
    Contudo, no caso sob exame, no acórdão embargado, a Segunda Turma desta Suprema Corte não se pronunciou sobre o mérito da controvérsia suscitada no recurso extraordinário interposto perante esta Suprema Corte. Desse modo, reputo inviáveis os presentes embargos de divergência.
    Vejamos que esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que é inviável a oposição de embargos de divergência em face de acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. No mesmo sentido, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv/PB, Ministra Rosa Weber; ARE 1.085.289- - AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; RE 1.275.110 AgR-EDv, Ministro Roberto Barroso):
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR/RS, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço dos embargos de divergência.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator